Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-21.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAUDE DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. FORTUITO INTERNO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO DISSABOR.
1. A Teoria da Asserção, adotada por grande parte da doutrina e da jurisprudência brasileiras, difunde que a verificação das condições da ação, sendo a legitimidade das partes uma delas, será feita com base na afirmação simples do autor, em sua petição inicial, de ser o réu responsável pelo dano alegado.
2. Considerando que a parte ré é uma instituição financeira, fornecedora de serviços bancários, dentre os quais o de cartão de crédito, resta caracterizada a relação de consumo, em observância do artigo 3o da legislação consumerista e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
3. O fornecedor de serviços bancários responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa (art. 14, CDC). A responsabilidade objetiva só é elidida nos casos específicos estipulados no art. 14, §3o, do CDC.
4. Do exame do acervo fático-probatório, verificando que houve fortuito interno decorrente de falha na prestação do serviço tendo em vista que a instituição bancária ré, após a comunicação tempestiva do cliente, deixou de adotar medidas necessárias e efetivas para se evitar a fraude na utilização de cartão de crédito, impõe-se a declaração de inexistência de débito.
5. Conquanto tenha sido constatada a falha na prestação do serviço, mediante inércia na adoção de medidas razoáveis tendentes a se evitar a fraude, não há que se falar em danos morais quando não comprovada a ocorrência de constrangimento hábil a causar prejuízos à imagem ou negativação do nome da consumidora, sobretudo quando a violação originou de fraude praticada por terceiro na qual autor e réu foram vítimas.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e parcialmente provido.